Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-48.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001609-48.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 022.961.662-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALISON ABREU VIEIRA - CPF: 022.781.712-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JOCIEDO LOURENCIO DE SOUSA - CPF: 070.450.881-83 (VÍTIMA), FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA (ASSISTENTE), VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA (ASSISTENTE), DARLAN WASHINGTON FELIPE GOMES (ASSISTENTE), WENDELANY ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001609-48.2021.8.11.0045

APELANTE: GENILSON SOUSA DA SILVA, WALISON ABREU VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTO IDÔNEO – CONCURSO DE PESSOAS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O RÉU WALISON ABREU VIEIRA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020).

O STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC n. 743.165/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Se a confissão espontânea do réu, ainda que parcial e qualificada, contribui para a elucidação dos fatos e é utilizada como fundamento para o reconhecimento da autoria delitiva, deve incidir a respectiva atenuante, na fração de 1/6 (um sexto), readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001609-48.2021.8.11.0045

APELANTE: GENILSON SOUSA DA SILVA, WALISON ABREU VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Genilson Sousa da Silva e Walison Abreu Vieira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal), impondo
ao primeiro
a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e
ao segundo
a pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, já que também o condenou pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, a defesa dos réus postula
a redução da pena-base ao mínimo legal, e o aumento do patamar de redução da atenuante da confissão espontânea com relação ao acusado

Walison Abreu Vieira
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001609-48.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados aos recorrentes, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que irresignação deles se circunscreve, em síntese, à redução da pena-base ao mínimo legal e ao aumento do patamar de redução da atenuante da confissão espontânea com relação ao acusado Walison Abreu Vieira.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] Do réu Walison Abreu Vieira

2.1. Do crime de homicídio tentado qualificado

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada do agente, por conta da maior reprovabilidade do comportamento do acusado, vez que praticou o crime em concurso de pessoas
.

Não vislumbro outros fatos concretos e idôneos para reconhecer as demais circunstancias judicias no caso versando.

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa supracitada, aumento em 1/6 (um sexto) da pena mínima, encontrando a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista a guia de execução penal (id. 51773805), por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Com efeito, agravo em 1/6 (um sexto) da pena base.

Outrossim, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em legitima defesa por ocasião do interrogatório no plenário do júr
i.

Nesse sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Via de consequência, atenuo em 1/8 (um oitavo) da pena base, por se tratar de confissão qualificada
.

Dessa forma, encontro a pena provisória de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando o estágio do iter criminis percorrido pelo agente, haja vista o teor do laudo de exame de corpo de delito da vítima, bem como não se tratar de tentativa branca, reduzo a pena provisória em 1/2 (metade), encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2.2) Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada no Id. 51773805, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Com efeito, agravo em 1/6 (um sexto) da pena base.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado admitiu ter portado arma de fogo quando interrogado em plenário.

Via de consequência, atenuo em 1/6 (um sexto) da pena base.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.3) Das penas privativas de liberdade fixadas

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

[...]

3. Do réu Genilson Sousa da Silva

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada do agente, por conta da maior reprovabilidade do comportamento do acusado, vez que praticou o crime em concurso de pessoas
.

Não vislumbro outros fatos concretos e idôneos para reconhecer as demais circunstancias judicias no caso versando.

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa supracitada, aumento em 1/6 (um sexto) da pena mínima, encontrando a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstancias atenuantes ou agravantes de pena a serem levadas em especial consideração.

Dessa forma, encontro a pena provisória de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando o estágio do iter criminis percorrido pelo agente, haja vista o teor do laudo de exame de corpo de delito da vítima, bem como não se tratar de tentativa branca, reduzo a pena provisória em 1/2 (metade), encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão.

Portanto, encontro a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão
”
.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativa tão somente
a culpabilidade
.

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas excede a normalidade do tipo penal, já que facilita a execução do crime
,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Nesse sentido a jurisprudência desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] -
PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
- ARESTO DO TJDFT - AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MEIO CRUEL - ELEVAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) - DIVERSOS GOLPES QUE DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE DEFESA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DUPLA REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) - MOTIVAÇÃO VÁLIDA - JULGADO DO STJ - PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA OBSTAM O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O concurso de pessoas “autoriza o aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, pois é circunstância determinante para o sucesso da empreitada criminosa, principalmente quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta
” (TJDFT, AP N.U 0006539-05.2017.8.07-0005).

O aumento da pena em 2 (dois) anos de reclusão não se afigura desproporcional, por estar em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual tem entendido adequada a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP). [...]
(N.U 0001368-88.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE –INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO – DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO – DISTINTOS TÍTULOS CONDENATÓRIOS – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSOS IMPROVIDOS.

O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade
.

A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. [...]
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Ademais, o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) pela negativação da culpabilidade está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 743.165/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, qual seja, 14 (quatorze) anos de reclusão.

Todavia, no tocante à segunda fase, melhor sorte assiste à defesa quanto ao aumento do patamar de redução da atenuante da confissão espontânea, reconhecida em favor do acusado

Walison Abreu Vieira.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, sendo caso de reconhecimento da atenuante, como ocorre no presente caso, deve ela ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Desse modo, aumentando o patamar da atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, readequando a pena intermediária do réu para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Preservando-se, na terceira fase, a diminuição de 1/2 (metade) em razão da tentativa (art. 14, II, do CP), fica a reprimenda do recorrente para o crime de homicídio tentado fixada em
7 (sete) anos de reclusão.

Por fim, diante do concurso material de crimes, somo as reprimendas relativas aos delitos de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo – 2 anos de reclusão –, resultando na pena definitiva de
9 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para aumentar o patamar de redução da atenuante da confissão espontânea com relação ao réu

Walison Abreu Vieira, readequando a sua pena definitiva para
9 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022